Tribunal: TJDFT
Processo: 0748937-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748937-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ART 3 PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, ECY DA SILVA ALMEIDA, EDSON LUIS DA SILVA SANTOS, EVERTON JOSE GONCALVES D E C I S Ã O O relatório é o constante da decisão de ID 78689097, verbis: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoSeg. O agravante alega que, após diversas tentativas para a localização de bens para a satisfação do crédito, a consulta ao sistema InfoSeg seria medida complementar para localizar bens penhoráveis através de informações sobre processos e inquéritos. Argumenta que o princípio da cooperação (art. 6o, CPC) impõe ao Judiciário o dever de auxiliar na efetividade da execução. Invoca precedentes do colendo STJ e do egrégio TJDFT que admitem o uso da ferramenta em hipóteses excepcionais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão resistida”. A Relatoria indeferiu a tutela recursal postulada. Conforme oficiado no ID 78970386, foi proferida sentença nos autos de origem (PJe 0009458-29.2015.8.07.0007). Dessa forma, ante a superveniência de sentença, julgo prejudicado o presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora